Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721973-58.2024.8.07.0001 APELANTE: SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA APELADO: LETICIA SOUSA FERREIRA MISQUITA DECISÃO A apelação interposta pela terceira embargante (id. 69789890) está desacompanhada do comprovante do preparo, tendo em vista o pedido recursal de gratuidade de justiça. No entanto, constata-se que recolheu as custas iniciais quando do ajuizamento da ação em 3/6/2024 (ids. 69789752 e 69789753), o que representa ato incompatível com o pedido recursal de gratuidade de justiça. Sobre o tema, já decidiu este TJDFT que “ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça” (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se, ademais, que a maior parte dos processos judiciais relacionados pela apelante-embargante, como fundamento da suposta hipossuficiência financeira, foram ajuizados anteriormente ao recolhimento das custas iniciais, sendo que nos demais que tramitam perante Varas Cíveis de Águas Claras nem sequer foi citada (id. 69789892). Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, intime-se a terceira embargante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 22 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora